Tribunal: TJSP
Processo: 1004810-43.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto feito em folha de pagamento de aposentadoria sem autorização. Sentença de procedência. Manutenção.

Pretensão do réu à devolução pela autora dos valores a ela creditados. Falta de interesse do réu nesse ponto.
Carece o réu de interesse recursal, visto que sua pretensão foi acolhida pelo

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto feito em folha de pagamento de aposentadoria sem autorização. Sentença de procedência. Manutenção.

Pretensão do réu à devolução pela autora dos valores a ela creditados. Falta de interesse do réu nesse ponto.
Carece o réu de interesse recursal, visto que sua pretensão foi acolhida pelo douto juízo "a quo".

Inexigibilidade da dívida reconhecida. Desatendimento pelo réu do seu ônus processual.
O réu deixou de colacionar aos autos os contratos indicados na petição inicial. Olvidou-se de sua posição de parte fortalecida no processo e do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação. O reconhecimento da inexigibilidade da dívida é a medida que se impõe.

Indenização por danos morais. Cabimento.
O dano moral decorre dos transtornos que a autora passou na tentativa de demonstrar que não efetuou um empréstimo cujas parcelas foram descontadas de benefício previdenciário.

Quantificação dos danos morais. Valor estimado pelo juízo que não comporta redução.
O valor da reparação fixado na r. sentença (R$ 4.000,00) fica mantido.

Repetição do indébito de forma simples. Recurso do réu. São indevidos os descontos das parcelas do empréstimo consignado e devem ser restituídos à autora.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.